Tribunal: TJSP
Processo: 2110502-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Cobrança. Ações Telesp. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho que fixou salários definitivos em R$ 8.500,00, determinando-se que a executada complemente os provisórios em R$ 4.500,00.
Agravo instrumental. Honorários periciais que devem ser fixados com modicidade. Redução que se impõe, tendo-se em conta, inclusive, o valor do débito executado. Dá-se parcial provimento ao

Ementa:
Cobrança. Ações Telesp. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho que fixou salários definitivos em R$ 8.500,00, determinando-se que a executada complemente os provisórios em R$ 4.500,00.
Agravo instrumental. Honorários periciais que devem ser fixados com modicidade. Redução que se impõe, tendo-se em conta, inclusive, o valor do débito executado. Dá-se parcial provimento ao agravo instrumental do demandante, nos limites estreitos do recurso.